Tribunal: STF
Processo: HC 246056
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado em favor de Marcelo Luiz dos Santos Rodrigues contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido do HC 944.005/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO LUIZ DOS SANTOS RODRIGUES, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2233591-95.2024.8.26.0000).



    Consta que, em 27/02/2024, o paciente foi preso em flagrante, com posterior conversão da custódia em preventiva (fls. 97-99), em virtude da suposta prática do ilícito tipificado no art. 297, caput, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, pelo qual foi denunciado (fls. 35-39) pois, em tese, em concurso com corréu, por diversas vezes, falsificava, no todo ou em parte, documento público ou alterava documento público verdadeiro.



    Em 22/08/2024, o Magistrado de primeiro grau, em virtude dos problemas de saúde que acometem o corréu, substituiu a prisão preventiva em estabelecimento prisional pelo cárcere domiciliar, cumulada com a fixação de medidas cautelares (fls. 116-118). Também foi arbitrada fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Impetrado habeas corpus na Corte de origem com o objetivo de afastar a obrigatoriedade de recolhimento da mencionada fiança, o Desembargador relator deferiu o pedido liminar (fls. 123-125).



    Neste writ, a parte impetrante sustenta, em suma: (i) a inexistência de indícios de autoria nem de materialidade; (ii) ausentes os requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva; (iii) o decreto prisional é genérico; (iv) o paciente possui as condições pessoais favoráveis; (v) a imposição de medidas cautelares alternativas é suficiente à preservação da ordem pública; (vi) a prisão cautelar é desproporcional e (vii) ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.



    Requer, em liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.



    É o relatório. DECIDO.



    É caso de indeferimento do pedido liminar, pois ausente o fumus boni iuris, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente.



    A concessão de medida liminar em habeas corpus (ou no respectivo recurso ordinário), especialmente nesta superior instância, é providência de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.



    Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 28-33):



    De início cabe ressaltar, aqui, que o caso já de conhecimento desta Relatora e e. Câmara, impetrados já em favor do paciente pedidos de habeas corpus (nºs 2137265-73.2024.8.26.0000, 2150812-83.2024.8.26.0000 e 2050270-57.2024.8.26.0000) nos quais se impugnava a manutenção da prisão preventiva, indeferindo-se o pedido de liminar e denegada a ordem em cada um deles.



    [...]



    Cabendo ainda e novamente breve relato, vê-se que o paciente (Marcelo) foi preso em flagrante na data de 27 de fevereiro de 2024 porque agentes policiais que cumpriam mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1501131-53.2024, nos quais se apura o cometimento de delitos de estelionato em concurso de agentes, apreenderam na residência dele telefones celulares, RG’s em nome de pessoas diversas aparentando falsidade e ‘notebooks’, admitindo-se informalmente que os documentos eram utilizados para a prática de estelionatos. Anotando-se a conversão do flagrante em prisão preventiva na oportunidade da audiência de custódia, viu-se depois ofertada a denúncia dando o paciente como incurso no artigo 297, caput, na forma do artigo 71, do Código Penal, recebida a inicial em 11 de abril de 2024 por decisão motivada e anotando-se o motivado indeferimento de sucessivos pleitos de revogação da prisão e de deferimento da benesse da prisão domiciliar formulados pela Defesa do paciente, a provocar, inegavelmente, alguns percalços no andamento do feito.



    [...]



    Reitere-se, como asseverou a decisão atacada, que embora o delito em questão não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, as circunstâncias do fato autorizam sim vislumbrar a gravidade concreta e a periculosidade dos agentes, não se podendo olvidar a necessidade atual de interpretar o conceito de periculosidade com maior abrangência, como não apenas vinculado a crimes contra a vida ou integridade física, mas também evidenciado nas hipóteses de condutas criminosas especializadas com potencial de prejudicar um número indeterminado de vítimas.



    Vale dizer, não se entende mais a gravidade da conduta como ínsita apenas aos delitos violentos contra a vida e a integridade física, impondo-se uma postura efetivamente preventiva e repressiva do Poder Judiciário em relação às pessoas expostas aos delitos de inteligência, como são os que mesclam contrafações e falsidades com o uso indevido dos meios eletrônicos.



    Ora, é inegável que a manutenção da custódia, aqui, arrima-se na persistência dos requisitos ensejadores elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e embora se argumente na impetração com a ausência de contemporaneidade da medida extrema, é evidente que a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como aliás de todos os vetores que compõem a necessidade da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabido limitar a análise somente ao lapso temporal entre a notícia dos ilícitos e a privação da liberdade.



    Como vem se decidindo, cumpre avaliar se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa (HC 143.333/PR, rel. Min. Edson Fachin, DJe 20.3.2019). Reitere-se: ‘a contemporaneidade dos fundamentos da segregação não é analisada apenas sob a ótica da data do fato e do decreto prisional, mas em relação à persistência dos fundamentos que denotam a necessidade da prisão’ (AgReg no HC 882.472/PB, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 20.5.2024).



    [...]



    De resto, pese alguma demora o andamento do feito não se mostra eivado de desídia do juízo ou de expedientes protelatórios da Acusação, reiterando-se aqui e [a] extremada combatividade da Defesa a formular reiterados pleitos de soltura arrimados nas mesmas razões, não se podendo vislumbrar excesso de prazo ilegal autorizador de soltura imediata. Como é ressabido, o excesso de prazo, para constranger, deve ser imotivado, fruto de descaso ou omissão do Poder Público (AgReg no HC nº 774.135/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 28.2.2023), mas isto não se viu aqui. 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão combatido pela impetração que ora se examina foi proferido com fundamentação suficiente e da qual não é possível extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, que deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau a respeito da atual situação do paciente e do andamento processual atualizado, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ, autorizado o fornecimento das senhas que eventualmente se fizerem necessárias.



    Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, tornando-os, então, conclusos para decisão. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    Ante o exposto, pelo conhecimento do Habeas Corpus, deferindo-se a liminar para se expedir alvará de soltura ao paciente, convalidando-a ao final; no mérito, postula-se a concessão da ordem para que seja REVOGADA A PRISÃO e fixar medidas cautelares diversas da prisão na forma do art. 319 do CPP, concedendo-se a ordem de ofício. (doc. 1, p. 18).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido do HC 944.005/SP (doc. 3). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei)   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).   



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Mãe de filho menor de 12 anos. 4. Procurada pela justiça, reincidência específica. 5. Óbice da Súmula 691. 6. Prisão preventiva. Possibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 211.765 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 4/4/2022 – grifei).   



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.   



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).   



    Publique-se.   



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator